Tribunal: STF
Processo: ARE 1568927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 13.988/2020. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37 DA PORTARIA PGFN Nº 6.757/2022. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual se requer o reconhecimento do direito da impetrante de utilizar os créditos acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na “transação individual simplificada”, na forma do art. 35 da Portaria PGFN nº 6.757/2022, de modo que seja obstado à Autoridade Coatora aplicar a vedação do art. 37 da referida Portaria. Subsidiariamente, na eventualidade de se entender de modo diverso, requer seja afastada a limitação de valores imposta pela Portaria PGFN nº 6.757/2022 e seja concedido o direito de incluir seus débitos na modalidade “transação individual” e utilizar seus créditos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de CSLL, na forma do art. 35 da Portaria PGFN nº 6.757/2020, no momento da adesão à transação, com fundamento no art. 11 da Lei nº 13.988/2020. 2. A transação tributária se subordina a juízo de oportunidade e conveniência da União, a qual poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata a Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público. 3. Em se tratando de ato administrativo vinculado ao princípio da legalidade e aos critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos pelo legislador, tanto o contribuinte, ao manifestar interesse na transação, quanto o Fisco, em sua gestão, devem obediência às condições legais. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na Portaria PGFN nº 6.757/2022, haja vista que a Lei nº 13.988/2020 delegou ao Procurador-Geral o poder de disciplinar, por ato próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos, entre eles o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança e a vinculação dos benefícios a critérios preferencialmente objetivos que incluam ainda a sua temporalidade, a capacidade contributiva do devedor e os custos da cobrança. 5. O legislador determinou, ainda, no art. 3º da Portaria, condições mínimas que deverão ser observadas na proposta de transação. Ao delimitar critérios mínimos a Lei permite a adição de outros critérios pela autoridade responsável pela regulamentação da norma, no caso, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 6. Ainda, o inciso IV do art. 14 da Lei nº 13.988/2022 expressamente determina que, em ato próprio, cabe à autoridade responsável estabelecer o formato e os requisitos da proposta de transação e os documentos que deverão ser apresentados. 7. Não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo sobre as condições ou requisitos necessários à transação, sob risco de descumprimento do princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República, excetuados os casos de evidente abuso de poder, fato que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 8. A transação é benesse legal que o contribuinte inadimplente pode aceitar, obedecendo a todos os critérios preestabelecidos, ou rejeitar. As condições estão expressas na lei e, ao realizar a transação, o contribuinte assente com todo o conjunto de regras estabelecido. Assim, não é legítimo o pedido do contribuinte para que, em seu caso específico, se excepcione a norma geral e isonômica, aplicando-se disposições para seu benefício exclusivo, uma vez que, se deferido, geraria violação ao princípio da isonomia. 9. Apelação desprovida” (eDOC 46 – ID: 252b9e79, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, do te; 146-A; 150, II; e 170, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 37 da Portaria PGFN nº 6.757/2022, com fundamento na ofensa ao princípio da isonomia em matéria tributária. 



    Alega-se que a portaria mencionada prevê que os devedores que possuem débitos superiores a R$ 1.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 estão aptos para realizar a transação na modalidade individual simplificada (...) mas que (...) tal modalidade possui a vedação de utilizar os créditos do prejuízo fiscal acumulado e da base de cálculo negativa da CSLL, enquanto os contribuintes que possuem débitos superiores a R$ 10.000.000,00 não encontram essa vedação, podendo abater até 70% do saldo remanescente (eDOC 76 – ID: b131657b, p. 9).



    Argumenta-se que a proibição retira o objetivo do legislador ao implementar no sistema jurídico leis que tragam a possibilidade, aos devedores, de promover a sua regularização tributária (...) e que (...) os contribuintes que possuem débitos superiores à R$ 1.000.000,00 e inferiores a R$10.000.000,00 possuem o mesmo interesse em regularizar suas situações perante o Fisco Federal (eDOC 76 – ID: b131657b, p. 10).



    Requer-se, assim, que seja reconhecido o direito da recorrente de utilizar seu prejuízo fiscal acumulado e a base de cálculo negativa da CSLL para abater o saldo remanescente da transação individual na modalidade simplificada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Lei nº 13.988/2020 delegou ao Procurador-Geral o poder de disciplinar, por ato próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos. Registrou que a definição dos critérios necessários para a realização de transação com a Administração fazendária envolve uma análise de conveniência e oportunidade pelo gestor público e que, portanto, não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo sobre as condições ou requisitos necessários à transação. Por fim, ressaltou que os requisitos estabelecidos pela Portaria a PGFN nº 6.757/2022 não desbordaram dos parâmetros legais nem do poder regulamentar lhe concedido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “In casu, requer a impetrante seja assegurado seu direito líquido e certo de utilizar os créditos acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na “transação individual simplificada”, na forma do art. 35 da Portaria PGFN nº 6.757/2020, de modo que seja afastada a vedação do art. 37 da referida portaria. 



    Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do direito de incluir seus débitos na modalidade “transação individual”, a qual permite a utilização de créditos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de CSLL.



    O juízo de primeiro grau denegou a segurança por não vislumbrar qualquer ilegalidade no art. 37 da Portaria nº 6.757/2022, sob o argumento de que a norma veio justamente estabelecer critérios distintos, a depender do volume de débitos, visando à adequação dos meios de cobrança à capacidade de pagamento, o equilíbrio entre os interesses fiscais e dos contribuintes e a promoção de estímulo à regularização fiscal, viabilizando a superação de eventual crise econômico financeira do contribuinte, evidenciando a observância do princípio da isonomia e capacidade contributiva, bem como entendeu não caber ao Judiciário, especialmente tendo em vista o presente momento processual, se imiscuir na gestão tributária levada a cabo pelo Executivo, sob pena de afronta à separação dos poderes, em usurpação da competência da autoridade fiscal. 



    Sustenta a Apelante que o art. 37 da mencionada portaria seria ilegal, uma vez que o art. 14 da Lei nº 13.988/2020 deixou tão somente à cargo do Procurador-Geral da Fazenda Nacional o poder de disciplinar sobre os procedimentos necessários para a transação, condições de pagamento, apresentação de garantias, formato e requisitos da proposta e critérios de aferição e grau de recuperabilidade. 



    Defende, ainda, a inconstitucionalidade da vedação por violação ao princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal. 



    Pois bem.



    (...)



    Não se vislumbra qualquer ilegalidade na Portaria PGFN nº 6.757/2022. Conforme visto acima, a Lei nº 13.988/2020 delegou ao Procurador-Geral o poder de disciplinar, por ato próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos, entre eles o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança e a vinculação dos benefícios a critérios preferencialmente objetivos que incluam ainda a sua temporalidade, a capacidade contributiva do devedor e os custos da cobrança. 



    O legislador determinou, ainda, no art. 3º da Portaria, condições mínimas que deverão ser observadas na proposta de transação (...)



    Ora, ao delimitar critérios mínimos a Lei permite a adição de outros critérios pela autoridade responsável pela regulamentação da norma, no caso, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 



    Ainda, o inciso IV do art. 14 da Lei nº 13.988/2022, acima reproduzido, expressamente determina que, em ato próprio, cabe à autoridade responsável estabelecer o formato e os requisitos da proposta de transação e os documentos que deverão ser apresentados. 



    Relembre-se, ainda, que a celebração de transação depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração (art. 1º, § 1º, da Lei nº 13.988/2022). Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo sobre as condições ou requisitos necessários à transação, sob risco de descumprimento do princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República, excetuados os casos de evidente abuso de poder, fato que não se observa na presente hipótese.



    (...)



    Por fim, cumpre salientar que a transação é benesse legal que o contribuinte inadimplente pode aceitar, obedecendo a todos os critérios preestabelecidos, ou rejeitar. As condições estão expressas na lei e, ao realizar a transação, o contribuinte assente com todo o conjunto de regras estabelecido. Assim, não é legítimo o pedido do contribuinte para que, em seu caso específico, se excepcione a norma geral e isonômica, aplicando-se disposições para seu benefício exclusivo, uma vez que, se deferido, geraria violação ao princípio da isonomia” (eDOC 46 – ID: 252b9e79)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa especial de regularização tributária (PERT). Inclusão. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1524631 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. REQUISITOS. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao parcelamento de débito tributário, por via do REFIS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1022121 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.05.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente